Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-31.2024.8.11.0022
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000819-31.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BENEDITO GUIMARAES FILHO - CPF: 112.376.941-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO HOME CARE DE MÉDIA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTADUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento de
home care
e insumos necessários a idoso acometido por AVC, direcionando a obrigação solidariamente ao Estado e ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível o redirecionamento da obrigação de fornecimento de tratamento domiciliar de média complexidade ao ente estadual, com base na repartição de competências do SUS e na jurisprudência do STF; e (ii) se o Município pode ser responsabilizado subsidiariamente em caso de descumprimento pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à saúde, mas admite a distribuição de competências conforme a complexidade do serviço prestado (CF/1988, arts. 23, II; 196; e 198, § 1o).

4. O tratamento home care requerido é classificado como de média complexidade, cuja responsabilidade primária recai sobre o Estado de Mato Grosso, conforme diretrizes do SUS.

5. A jurisprudência do STF (Tema 793) e os Enunciados 8 e 60 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ autorizam o direcionamento inicial da obrigação ao ente competente, sem afastar a solidariedade entre os entes federados.

6. A responsabilidade do Município subsiste apenas de forma subsidiária, para hipótese de omissão do Estado, mantendo-se a solidariedade prevista no sistema constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade subsidiária do Município de Pedra Preta.

Tese de julgamento:
"1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de saúde. 2. É possível o direcionamento primário da obrigação de fornecimento de tratamento de média complexidade ao Estado, conforme regras do SUS e Tema 793 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, § 1o; Lei no 8.080/1990, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1001778-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.04.2025, DJE 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta,

nos autos da presente Ação de Obrigação de Fazer, movida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
BENEDITO GUIMARÃES FILHO
, que julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Pedra Preta que fornecessem o tratamento de
home care
(atenção domiciliar de média complexidade), bem como os insumos e equipamentos necessários à manutenção do tratamento, pelo tempo indicado em prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores.

Não houve a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. A decisão foi dispensada do reexame necessário.

Inconformado, o Município interpôs o presente apelo (id. 279848394) sustentando, em síntese, que embora a saúde seja dever comum dos entes federativos, há divisão de atribuições no âmbito do SUS, sendo responsabilidade dos municípios apenas os serviços de atenção básica, ao passo que os estados e a União respondem pela média e alta complexidade. Argumenta que impor ao ente municipal o custeio de tratamento domiciliar de média complexidade viola o pacto federativo e compromete o orçamento destinado à atenção básica.

Invoca o art. 198 da Constituição Federal, os Enunciados 8 e 60 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, e o Tema 793 do STF, para defender o direcionamento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município apenas eventual responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação em relação ao Município de Pedra Preta, redirecionando a obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, ou, subsidiariamente, que sejam impostas obrigações menos gravosas ao ente municipal.

O Requerente e o Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões, respectivamente no id. 283800022 e no id. 296947887.

A Procuradoria do Ministério Público, em parecer ofertado nos autos (id. 291185381), opinou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, por ser o ente que detém a responsabilidade no cumprimento da obrigação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, inconformado com a sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Pedra Preta que fornecessem o tratamento de
home care
(atenção domiciliar de média complexidade), bem como os insumos e equipamentos necessários à manutenção do tratamento, pelo tempo indicado em prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores.

Consta nos autos que, o Requerente/Apelado, idoso com 82 anos de idade, foi acometido de AVC não especificado como hemorrágico ou isquêmico (CID. 10. I64), necessitando ser submetido ao tratamento de
home care
, com necessidade de suporte 24 horas e classificado com o grau médio de complexidade, segundo consta no laudo médico e na Tabela ABEMID anexos (id. 279848361).

À luz do que, foi anteriormente exposto, o Município Apelante sustenta, em síntese, que o custeio do tratamento de média e alta complexidade é de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, nos termos das normas do SUS e do Tema 793 do STF. Por essa razão, requer o provimento do apelo, para que seja julgada improcedente a ação em face do ente municipal, direcionando-se a obrigação exclusivamente ao ente estadual ou, subsidiariamente, atribuindo-se ao Município encargos menos gravosos do que aqueles impostos ao Estado de Mato Grosso.

Portanto, cinge-se a controvérsia à obrigação imposta solidariamente ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Pedra Preta para o fornecimento de tratamento
home care
, classificado como de média complexidade.

Pois bem.

Os artigos 23, II; 196 e 198, §1o, da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever comum do Estado (em sentido genérico) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
, conforme se extrai do seu teor:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. (...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:
Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. (Destaquei)

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos partes ilegítimas para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de comando maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, interpretada à luz da Constituição Federal, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico ou do medicamento e não tem condições próprias de custeá-los, demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e, considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, consoante
caput
do artigo 198 da Constituição Federal e artigo 8o da Lei no 8.080/90, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (
i
) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (
ii
) Estados – alta e média complexidade; (
iii
) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, tem-se que o cumprimento da obrigação requerida e respectivo ônus financeiro devem ser direcionados de acordo com as regras legais e infra legais de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na fixação da tese jurídica identificada pelo Tema 793, assim concluída:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida, ainda, nos Enunciados do FONAJUS, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde
devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) (Destaquei)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação
não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências
, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Destaquei)

No caso concreto, o procedimento requerido na inicial –
home care
– foi classificado como de média complexidade, cabendo, portanto, ao Estado de Mato Grosso, conforme divisão das competências do SUS, a responsabilidade pelo seu fornecimento.

O Município, responsável pela atenção básica e medicamentos de baixa complexidade, não possui atribuição administrativa nem estrutura orçamentária para custear tratamentos deste porte, como reconhecido pela própria jurisprudência e pela orientação dos enunciados do FONAJUS.

Dessa forma, o cumprimento da obrigação e o ônus financeiro decorrente devem ser direcionados conforme as regras de repartição de competências entre os entes federativos, em conformidade com o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.

Conclui-se, por fim, que, a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento prioritário da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

Assim, impõe-se que, o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se, contudo, a responsabilidade solidária do ente municipal para eventual atuação subsidiária em caso de omissão do ente estadual, nos termos do entendimento consolidado pelo STF e do enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Acerca da matéria, colaciono julgado deste e. Tribunal:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico de revascularização em paciente com doença arterial obstrutiva, determinando o cumprimento de forma solidária entre Município e Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o direcionamento prioritário da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, considerando a complexidade do tratamento médico e as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 793, estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas prestacionais de saúde, permitindo o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4. Os Enunciados n. 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça corroboram a possibilidade de direcionamento inicial da obrigação a determinado ente, observadas as regras administrativas de competência.

5. Restou comprovado tratar-se de procedimento médico de média/alta complexidade, cuja responsabilidade primária recai sobre o Estado, conforme as diretrizes de organização do Sistema Único de Saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento.

Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos de saúde. 2. É cabível o direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual em procedimentos de média e alta complexidade, nos termos do sistema de repartição de competências do SUS." (...)
(N.U 1001778-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município, tão somente para direcionar o
cumprimento das obrigações impostas na origem ao Estado de Mato Grosso, em consonância com o princípio da divisão das competências no SUS e o entendimento do Tema 793 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025